Tribunal: TJDFT
Processo: 0000555-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000555-24.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VINÍCIUS MOREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Provas. Desclassificação. Insignificância. 1 – A prisão do acusado logo após o crime - depois de encontrado o objeto subtraído no interior do veículo em que ele estava -- são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto. 2 – Se as provas - depoimento da vítima confirmando o arrombamento da fechadura do veículo – não deixam dúvidas de que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, descabida desclassificação para furto simples. 3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido mediante rompimento de obstáculo, face o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta do réu. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação. Aduz, outrossim, que não foi valorada a confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, “d”, do CP. Com efeito, ao assentar que “Há provas suficientes de que o réu é o autor do crime de furto” (ID. 29365114 - Pág. 2) e que “o réu, na delegacia e em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 27908433, p. 7 e vídeo, ID 27909385)” (ID. 29365114 – Pág. 1), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016